Tribunal: TJES
Processo: 0000460-93.2023.8.08.0062
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000460-93.2023.8.08.0062

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

APELANTE: BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

APELADO: DANIEL ETCHEVERRY

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – MOROSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. DIREITO À INFORMAÇÃO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. O direito à informação está assegurado no art. 5º, XXXIII e XXXIV, e art. 37, § 3º, II, da CF/88, bem como na Lei n.º 12.527/2011 (lei de acesso à informação), de maneira que os órgãos públicos têm o dever de atender aos pedidos formulados pelos administrados, ressalvadas aquelas informações que estejam sob sigilo imprescindível para a segurança da sociedade e do Estado ou de caráter pessoal.

2. Estando configurada a morosidade da Administração Pública no fornecimento de cópia de processo administrativo de nítido interesse da Impetrante, o caso é de se conceder a segurança, garantindo-se o seu direito constitucional à informação.

3. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “mandado de segurança” requerido por BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO SERVIÇOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA em face de ato indigitado coator da lavra do SR. DANIEL ETCHEVERRY que se omitiu quanto ao requerimento formulado para obtenção de cópia do Processo Administrativo n.º 81/23, que trata da instauração de CPI na Câmara Municipal de Piúma para apurar possíveis irregularidades nos produtos contidos nas cestas básicas entregues pela Secretaria Municipal de Assistência Social, cuja fornecedora é a impetrante.

Pela sentença de id. 8101582, a MMª. Juíza de Direito
a quo

concedeu a segurança postulada para, ratificando a medida liminar inicialmente deferida, que determinou à Autoridade Coatora o fornecimento ao Impetrante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, das cópias do processo administrativo n.° 81/2023 a partir do dia 03.05.2023, bem como de qualquer procedimento que se encontra em apenso, a fim de assegurar a transparência, publicidade e a ampla defesa.

Devidamente intimados da sentença, não houve a interposição de recurso voluntário pelas partes
.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 23 de julho de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0000460-93.2023.8.08.0062

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

IMPETRANTE: BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO SERVIÇOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

IMPETRADO: DANIEL ETCHEVERRY

INTERESSADO: CÂMARA MUNICIPAL DE PIÚMA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “mandado de segurança” requerido por BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO SERVIÇOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA em face de ato indigitado coator da lavra do SR. DANIEL ETCHEVERRY que se omitiu quanto ao requerimento formulado para obtenção de cópia do Processo Administrativo n.º 81/23, que trata da instauração de CPI na Câmara Municipal de Piúma para apurar possíveis irregularidades nos produtos contidos nas cestas básicas entregues pela Secretaria Municipal de Assistência Social, cuja fornecedora é a impetrante.

Pela sentença de id. 8101582, a MMª. Juíza de Direito
a quo

concedeu a segurança postulada para, ratificando a medida liminar inicialmente deferida, que determinou à Autoridade Coatora o fornecimento ao Impetrante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, das cópias do processo administrativo n.° 81/2023 a partir do dia 03.05.2023, bem como de qualquer procedimento que se encontra em apenso, a fim de assegurar a transparência, publicidade e a ampla defesa.

Devidamente intimados da sentença, não houve a interposição de recurso voluntário pelas partes
.

Pois bem.

Após examinar os autos, entendo deva ser confirmada a sentença ora submetida ao duplo grau de jurisdição.

Como se sabe, o mandado de segurança é instrumento de garantia constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo, sempre que este for violado ou houver justo receio de sua violação, conforme o disposto no art. 5º, LXIX, da CF/88 e no art. 1º, da Lei n.º 12.016/09.

No caso, verifico que houve morosidade da Administração Pública em fornecer documentos envolvendo instauração de CPI que envolvia fornecimento de cestas básicas pela Impetrante à Secretaria Municipal de Assistência Social, o que motivou a impetração do mandado de segurança ante seu interesse particular (art. 5º, XXXIII da CF/88).

O direito à informação está assegurado no art. 5º, XXXIII e XXXIV, e art. 37, § 3º, II, da CF/88, bem como na Lei n.º 12.527/2011 (lei de acesso à informação), de modo que os órgãos públicos têm o dever de atender aos pedidos formulados pelos administrados, ressalvadas aquelas informações que estejam sob sigilo imprescindível para a segurança da sociedade e do Estado ou de caráter pessoal – que não é o caso dos autos.

Registro que a mora, neste caso, configura verdadeira recusa do agente administrativo em fornecer as informações requeridas, caracterizando ato ilícito que viola direito líquido e certo da Impetrante, conduzindo à concessão da segurança.

Neste sentido, vejam-se os julgados recentes deste E. Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. MOROSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. EXAMES DEMISSIONAIS. DIREITO CONSTITUCIONAL À INFORMAÇÃO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. O direito à informação está assegurado no art. 5º, XXXIII e XXXIV, e art. 37, § 3º, II, da CF/88, bem como na Lei n.º 12.527/2011 (lei de acesso à informação), de maneira que os órgãos públicos têm o dever de atender aos pedidos formulados pelos administrados, ressalvadas aquelas informações que estejam sob sigilo imprescindível para a segurança da sociedade e do Estado ou de caráter pessoal. 2. Estando configurada a morosidade da Administração Pública no fornecimento de cópias dos exames demissionais do cargo público exercido pelo Impetrante, deve ser concedida a segurança, garantindo o seu direito constitucional à informação. 3. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada. (Data: 14/Jan/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5000799-77.2022.8.08.0069, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: Remessa Necessária Cível, Assunto: Abuso de Poder).

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO FORMULADO A ÓRGÃO PÚBLICO. NEGATIVA DE ACESSO A PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INFORMAÇÕES DE INTERESSE PARTICULAR. AUSÊNCIA DE CARÁTER SIGILOSO. VIOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. REMESSA IMPROCEDENTE. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXIII, garante a todos o acesso a informações particulares, de interesse público ou coletivo perante os órgãos públicos, excepcionando essa regra aos casos de sigilo, quando seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. 2. A Lei n.º 12.527 /2011 (Lei de Acesso a Informação) prescreve a observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção (artigo 3º, inciso I), determinando aos órgãos e entidades do Poder Público a adoção de normas e procedimentos específicos para proteção a informações sigilosas e de natureza pessoal (artigo 6º, inciso III) 3. Verificado o interesse do impetrante na obtenção das informações sem natureza sigilosa, é dever da autoridade exibi-las, consoante assegura a ordem constitucional. 4. A negativa de concessão da informação requerida pelo interessado, sem qualquer fundamento legal justificável, viola o direito líquido e certo, garantido a todo cidadão. 5. Remessa necessária improcedente. Sentença confirmada. (Data: 08/Mar/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000444-16.2020.8.08.0040, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: Remessa Necessária Cível, Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer).

Destarte, reputo adequada a conclusão esposada pela MMª. Juíza de Direito
a quo
na r. sentença, sendo oportuno registrar que, por força da medida liminar inicialmente deferida, efetivou-se a disponibilização da documentação requerida.

Ante o exposto, conheço da remessa necessária e confirmo a sentença ora submetida ao duplo grau de jurisdição.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 19 a 23/08/2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões